Tribunal: STF
Processo: HC 231668
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago de Souza lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista a noticiada e prévia investigação do agravante pela autoridade policial pela prática do delito de tráfico de drogas que culminou na abordagem dos milicianos no barraco onde era armazenado relevante quantidade de drogas, tratando-se de "501 (quinhentos e um fardos) de maconha, somando 10.090 kg (dez toneladas e noventa quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal" (fl. 559). 



    III - Ademais, ao contrário do aventado pela defesa, a abordagem policial não decorreu exclusivamente da suspeita fuga de diversas pessoas do local onde foi localizada a droga, mas também de diligências investigativas anteriores onde restou obtida a informação do referido local em que a droga estaria sendo escondida, o que evidencia a existência de fundadas razões para o ingresso policial, notadamente porque "Antônio, pessoa que abriu o portão daquele estabelecimento comercial, autorizou o ingresso dos agentes do Estado" (fl. 927) não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade a ser sanada no presente writ. Precedentes. 



    IV - Primeiramente, no tocante alegação de que "embora a associação para o tráfico de drogas seja um delito de concurso necessário, o paciente foi o único condenado pelo crime do art. 35, caput, da Lei Drogas, não tendo se identificado os supostos demais integrantes do suposto grupo criminoso" (fl. 28), afere-se do excerto colacionado a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas com terceiros não identificados, mediante exaustiva análise dos fatos e provas angariados aos autos, o que não impede o reconhecimento da associação. Precedentes. 



    V - Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou os crimes pelos quais foi condenado, afastando, minuciosamente, as teses defensivas de insuficiência probatória e o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita. Precedentes. 



    VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 785.067 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do paciente do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    [...]



    O delegado de polícia Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro, ouvido à f. 414, relatou, em resumo, que já havia uma investigação em curso em desfavor de Thiago e que, naquela oportunidade, receberam denúncia de que ele era o proprietário de um entreposto de drogas. 



    Asseverou que realizou diligência naquele local e constatou a presença da substância entorpecente constante da denúncia, assim como cintas e balança para pesagem do entorpecente. De igual forma, relatou que "não procede" a afirmação de que ele havia arrendado parte do imóvel, porquanto encontraram fotografia e pertences pessoais de Thiago. 



    Acrescentou que ele já era investigado há cerca de quatro meses e que foi possível constatar um aumento patrimonial "de uma hora para outra" (sic.). Retratou que, a despeito das informações relativas ao tráfico de drogas, não possuía notícia a respeito da eventual associação entre os demais apelantes. 



    Por fim, esclareceu que ele se utilizava do caminhão de terceiras empresas para o transporte dissimulado do entorpecente. 



    No mesmo norte, as testemunhas Nei de Andrade Pinae René de Andrade Pina, ouvidas à f. 414, confirmaram, em apertada síntese, que Thiago era investigado há determinado período de tempo pela suposta prática de crime de tráfico de drogas por meio da remessa de cargas de drogas para fora, com uma correspondente ascensão patrimonial (um veículo Mercedes, um barco, equipamento da areeira etc).



    [...]



    Na data dos fatos, de acordo com os policiais do DOF – Departamento de Operação de Fronteira, uma guarnição realizava patrulhamento quando, já próximo ao areeiro Itália, no período noturno, duas pessoas empreenderam fuga ao visualizarem o veículo caracterizado. 



    Tal fato, concessa venia, justificou o estranhamento afirmado pelos policiais a permitir a abordagem policial. No mesmo cenário, ao se aproximarem daquele estabelecimento comercial notaram que várias pessoas correram e pularam os muros, o que, de fato, garantiu legitimidade ao início da diligência. 



    Soma-se à mencionada "fuga em massa" o fato de que Mateus e Maycon relataram aos policiais que foram contratados para a realização do carregamento de drogas; que Antonio, pessoa que abriu o portão daquele estabelecimento comercial, autorizou o ingresso dos agentes do Estado, e que, por fim, lá dentro houve a localização e apreensão de mais de 10 toneladas de maconha – crime permanente – a revelar, portanto, que não houve qualquer ilicitude e/ou ilegalidade no ingresso dos policiais, apreensão e prisão realizadas, conforme alegações constantes dos recursos"



    [...]



    Como já asseverado na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista a noticiada e prévia investigação do agravante pela autoridade policial pela prática do delito de tráfico de drogas que culminou na abordagem dos milicianos no barraco onde era armazenado relevante quantidade de drogas, tratando-se de "501 (quinhentos e um fardos) de maconha, somando 10.090 kg (dez toneladas e noventa quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal" (fl. 559). 



    Ademais, ao contrário do aventado pela defesa, a abordagem policial não decorreu exclusivamente da suspeita fuga de diversas pessoas do local onde foi localizada a droga, mas também de diligências investigativas anteriores onde restou obtida a informação do referido local em que a droga estaria sendo escondida, o que evidencia a existência de fundadas razões para o ingresso policial, notadamente porque "Antânio, pessoa que abriu o portão daquele estabelecimento comercial, autorizou o ingresso dos agentes do Estado" (fl. 927) não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade a ser sanada no presente writ. (grifei)



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no estabelecimento do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —inexistência de investigação prévia — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário de absolvição, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:



    Todos os policiais e o delegado de polícia foram enfáticos em afirmar que, embora possuíssem informações prévias quanto ao envolvimento de Thiago na narcotraficância, não possuíam nenhuma notícia a respeito do envolvimento dos demais (Antônio, Maycon e Mateus Alencastro). 



    [...]



    Por outro lado, no que tange ao apelante Thiago, a despeito dos argumentos constantes do apelo, entendo que o recurso também deve ser desprovido. 



    [...] 



    Com efeito, além de os policiais e o delegado de polícia terem prévia informação do seu envolvimento em crimes de tráfico de drogas, há provas de uma evolução patrimonial em desconformidade com os seus rendimentos – conforme interrogatório judicial – sendo ele, a propósito, a pessoa que organizou o transporte de enorme quantidade de entorpecente cerca de 10 toneladas e 90 kg de maconha, as quais estavam acondicionadas em 501 fardos colocados naquele terreno. 



    Chama atenção, de igual forma, a logística e aparelhamento da empreitada criminosa, porquanto o local contava com balança industrial com capacidade para até 2 toneladas, além de cintas de elevação, "bags", lonas e outros instrumentos utilizados para a realização daquela prática delitiva "profissional". 



    De igual forma, houve a realização de uma perspicácia para amealhar pessoas diversas para o carregamento do caminhão, chamando a atenção a quantidade de pessoas contratadas para aquele fim – cerca de dez – de acordo com todos os depoimentos e declarações, os quais compareceram àquele local logo após o encerramento das atividades da areeira, por volta de 17h.



    Cito, a propósito, considerações do d. Magistrado singular: 



    "De outra banda, as provas colhidas nos autos demonstram sobejamente não apenas que o acusado Thiago associou-se a terceiros para praticar o delito de tráfico de drogas na modalidade de frete, como também que liderava a malta em questão, arquitetando e executado toda a logística necessária para o transporte das cargas elevadíssimas de psicotrópicos. 



    Aliás, o líder Thiago ainda astutamente destinava as edificações de sua empresa de depósito de areia para o depósito e carregamento da droga, além de pessoalmente contratar os envolvidos no carregamento em questão, vez que, reitere-se, os policiais militares e civis salientaram que os réus Antônio Carlos, Mateus e Maycon confessaram que foram contratados por Thiago de Soma Lima para praticar a traficância. 



    Outrossim, o mentor Thiago ainda cuidadosamente tratou de construir um álibi para a eventual apreensão de psicotrópico, o que fez através da simulação de contrato de locação de um dos barracões do terreno da areeira, o que só reforça como agia com a intenção de mcoiter as atividades da associação e, ainda, de certa forma proteger os demais integrantes da malta. Repita-se que a associação coordenada por Thiago de Souza Lima possuía espaço próprio para o depósito e carregamento do entorpecente, assim como mão-de-obra contratada pelo próprio Thiago, que comumente era renovada, além de integrantes em outros estados da Federação, responsáveis por redistribuir os psicotrópicos pertencentes a diversos traficantes, circunstâncias estas que demonstram o vínculo estável a permanente entre o réu Thiago e os demais asseclas não identificados " (f. 532)" 



    As provas demonstram, portanto, que não se trata de um singelo e isolado tráfico de drogas, mas, isso sim, de uma sofisticada estrutura organizada por Thiago para a realização da narcotraficância, circunstâncias que conduzem à manutenção do seu édito condenatório."



    Nesse contexto, e assim como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, o RHC 169.523, ministra Rosa Weber; o RHC 198.607, ministro Alexandre de Moraes; o RHC 200.313, ministro Ricardo Lewandowski, além dos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].



    [...] 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes.



    [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 214.828 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 214.252 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente